Tribunal: TJMT
Processo: 1004508-28.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004508-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Mineração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP - CNPJ: 00.130.475/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MT - POXORÉU (AGRAVADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPLORAÇÃO DE MINÉRIOS SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ATIVIDADE EXERCIDA EM ÁREA DIVERSA DA QUAL POSSUI LICENÇA DE OPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONDUTA DESCRITA NA LEGISLAÇÃO CORRELATA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E PENAL LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – IMPOSIÇÃO DE MULTA E EMBARGO DAS ATIVIDADES – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

2 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR e a existência de licenças para operação, não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental,

como no caso dos autos, em que a Agravante se encontrava exercendo atividade em área diversa da qual possui licença de operação.

3 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (
fumus boni juris
) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:

VERA LÚCIA DE ALMEIDA EPP

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Vera Lúcia de Almeida EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000082-28.2019.8.11.0014 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar, para determinar que a Empresa Agravante se abstenha de realizar toda e qualquer atividade econômica na área de 47,7ha a qual possuía licenciamento, bem como em qualquer outra área, principalmente naquelas de preservação permanente, já que vinha exercendo atividades nelas sem licenciamento, até que se ultime a regularização junto ao órgão ambiental, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Auto de Infração Ambiental nº 130076, de 6-2-2018, que subsidia a Ação Civil Pública está eivado de nulidade, por não ter indicado dispositivo legal que caracterize infração administrativa ambiental, destacando que, o artigo 60, da Lei Federal n. 9.605/1998, bem como o artigo 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008, descrevem condutas definidas como crime ambiental, sancionadas com pena e multa, cuja aplicação é privativa ao Poder Judiciário e não do Poder Administrativo.

Sustenta, ainda, a legalidade das atividades e regularidade ambiental da propriedade, sob o argumento de que, cumpre com todas as disposições das legislações ambientais, conforme SIMCAR nº mt154945/2018, Licença Prévia nº 308334/20176, Licença de Instalação n. 67167/2017 e Licenças de Operação n. 313814/2016 e n. 312431/20168, além de executar suas atividades de extração de recursos minerais com as devidas autorizações do Departamento Nacional de Produção Mineral.

Assevera que, não foi realizada perícia para constatação do dano ambiental, bem como o perímetro total onde teria ocorrido e a forma como foi calculado, justificando que conforme observado pelos próprios agentes fiscalizadores que não haviam atividades e maquinários na localidade, mas apenas indícios de restos de atividades, o que não justificativa a imputação de infração ambiental à Agravante.

Pontua, também, a necessidade de exaurimento do processo administrativo que questiona as supostas infrações ambientais, com observância do contraditório e ampla defesa, para o processamento da Ação Civil Pública por parte do Agravado.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, em especial o prejuízo financeiro da suspensão de suas atividades com faturamento mensal de mais de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), além do gasto com folha de funcionários no valor de R$ 68.670,75 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso até julgamento pelo órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente nos Id ́s nº 7266249 a 7266530.

A Agravante procedeu a juntada da guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento no Id nº 7267799.

O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID 7431141.

As informações apresentadas pelo Magistrado Singular foram colacionadas no ID n. 7631719, ressaltando o cumprimento do disposto no art. 1.018 do CPC, bem como a manutenção da decisão agravada, em razão de a Empresa Agravante não se encontrar exercendo suas atividades de forma regular, uma vez que seu licenciamento se encontra vencido.

Irresignada, a Empresa Agravante interpôs Agravo Interno (ID n. 7870701), que foi desprovido à unanimidade, conforme acordão de ID n. 11085019.

As contrarrazões vieram

no ID 8252536, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento
(ID n.
19416482).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Vera Lúcia de Almeida EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000082-28.2019.8.11.0014 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar, para determinar que a Empresa Agravante se abstenha de realizar toda e qualquer atividade econômica na área de 47,7ha a qual possuía licenciamento, bem como em qualquer outra área, principalmente naquelas de preservação permanente, já que vinha exercendo atividades nelas sem licenciamento, até que se ultime a regularização junto ao órgão ambiental, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante, sob o fundamento de que,
a empresa requerida está agindo em reiterada degradação ambiental, já que encontra-se explorando áreas não licenciadas, dentre elas áreas de preservação permanente, apesar de já ter sido embargada e multada administrativamente, bem como descumprindo condicionantes para a renovação de seu licenciamento nº 312431/2016, o qual encontra-se vencido desde o dia 15/02/2016.

Consignou, ainda, que
,

no ano de 2016, buscando verificar se a empresa havia cumprido as determinações fixadas no procedimento administrativo instaurado em razão de seus atos praticados no ano de 2015, constatou-se que ela não havia recuperado a área interditada na inspeção do ano anterior (137,53 hectares), tampouco havia sinais de que recuperaria, já que não existia nenhum maquinário no local.

Ressaltou, também, que,
muito embora a empresa não tivesse regularizado sua situação, a Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Industria e Serviços – SUIMIS, no dia 16/02/2016, concedeu a requerida licença de operação a uma área de lavra com 47,77ha, condicionado ao atendimento de alguns requisitos. Com isso, na mesma data (16/02/2016) foi emitido a licença de operação nº 312431/2016, válida até 15/02/2019.

Destacou, por fim, que
, por meio do relatório técnico de inspeção n. 10/DUDR/SEMA, de 06 de fevereiro de 2018, verifica-se que a empresa continua explorando áreas sem licenciamento, inclusive áreas de preservação permanente (Córrego São João, afluente do Rio Poxoreuzinho, formando o Rio Poxoréu), logo não preencheu os requisitos impostos pela SUIMIS.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, observa-se que a lavratura do Auto de Infração nº 130076/SEMA, de 6-2-2018, indicou os dispositivos legais que trazem em seu preâmbulo as infrações e sanções administrativas e penais, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não sendo estas de atribuição exclusiva do Poder Judiciário, como afirma a Agravante.

Veja-se:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores,
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I – constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II – deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental. ” (Artigo 66 do Decreto n.º 6.514/2008).

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores,
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. (Artigo 60 da Lei n.º 9.605/98).

Com efeito, a Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais (Lei n. 9.605/1998 e alterações) e seu Regulamento, Decreto n. 6.514/2008, preveem a possibilidade de um mesmo fato ambiental sofrer mais de uma capitulação, ou seja, admite-se a incidência de infrações e sanções administrativas e penais, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sem que isto implique em
bis in idem
ou que seja de atribuição exclusiva do órgão ambiental ou do Poder Judiciário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS. CRIADOR AMADOR DE PASSERIFORMES. SITUAÇÃO IRREGULAR CONSTATADA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE AVES. ADVERTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DEVIDO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ante a total improcedência dos pedidos, a interposição de apelação pelo autor sucumbente repisando as razões invocadas na inicial não viola o princípio da dialeticidade, sobretudo se compreendidos os limites do inconformismo; ao revés, trata-se de conduta compatível com o direito ao duplo grau de jurisdição, estando em consonância com o princípio da ampla defesa. 2. Nos termos do art. 45, parágrafo único, da Lei Distrital 41/89, que regulamenta o procedimento a ser adotado em caso de infração administrativa ambiental, a cominação de advertência, com fixação de prazo para regularização, configura discricionariedade administrativa. 3. A Instrução Normativa nº 10/2011 do IBAMA, que regulamenta a criação amadora de passeriformes, prevê, em seu artigo 55, que "as ações de vistoria ou de fiscalização poderão ocorrer a qualquer tempo, sem notificação prévia, objetivando-se constatar a observância à legislação vigente, obrigando-se o criador a não opor obstáculos, ressalvados os horários previstos em lei". 4.
As instâncias penal e administrativa são independentes, de modo que uma mesma conduta pode ser considerada crime ambiental e infração administrativa ambiental, sendo processadas em suas respectivas competências, sem que isso configure bis in idem
. 5. Não havendo comprovação de qualquer ilegalidade na conduta dos agentes do IBRAM, que, no estrito cumprimento do dever legal de fiscalização, autuam criador de pássaros e apreendem aves encontradas em situação irregular, aplicando as penalidades administrativas pertinentes segundo a legislação de regência, não merece reparos a sentença que julgou improcedente pedido anulatório dos autos de infração/apreensão e das penalidades. 6. Apelação conhecida. Preliminar em contrarrazões rejeitada. No mérito, recurso não provido
.

(TJ-DF 20160110941072 DF 0033336-13.2016.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/07/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/7/2018. Pág.: 278/283).

In casu
, os dispositivos indicados no auto de infração (artigo 60, da Lei Federal n. 9.605/1998, bem como o artigo 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008) se amoldam nas condutas praticadas pela recorrente, uma vez que exercia atividade de exploração potencialmente poluidora, em área de preservação permanente, bem como em localidade sem a devida autorização ambiental; oportunidade em que agentes do órgão ambiental aplicaram a multa no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); razão pela qual, não há que se falar em nulidade da autuação por ausência de indicação do dispositivo legal violado.

Ressalto, outrossim, que, apesar de a Agravante defender a regularidade de suas atividades, observa-se que o Relatório Técnico de Inspeção nº 10/DUDR/SEMA/2018, concluiu que ela estava explorando e degradando áreas não concedidas pelo DNPM e nem licenciadas pelo órgão ambiental competente, causando efetiva degradação do meio ambiente e extraindo clandestinamente minerais (ID n. 7266522 – p. 9).

O referido Relatório mencionou também, que
, o embargo/ interdição foi medida essencial para fazer cessar a degradação ambiental até a sua recuperação, embora o empreendimento possua a Licença de Operação n. 312431/2016, esta licença se refere à área requerida junto ao DNPM sob o processo n. 867.068 que totalizam uma área de lavra com 47,7 hectares.

Por sua vez, a Agravante não apresentou nenhum documento ou elemento técnico capaz de afastar as conclusões obtidas pelo Relatório Técnico elaborado por Agente de Fiscalização da SEMA, o qual, como se sabe, possui presunção
iuris tantum
de legalidade e veracidade, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito.

Ademais, como bem destacado na decisão agravada,
a empresa requerida está agindo em reiterada degradação ambiental, já que encontra-se explorando áreas não licenciadas, dentre elas áreas de preservação permanente, apesar de já ter sido embargada e multada administrativamente, bem como descumprindo condicionantes para a renovação de seu licenciamento nº 312431/2016, o qual encontra-se vencido desde o dia 15/02/2016.

Observa-se do
primeiro Relatório Técnico de Inspeção, realizado em dezembro de 2015, a pedido da Polícia Federal em Rondonópolis (ID. 18004187 – APC n.º 1000082-28.2019.8.11.0014) que a empresa Agravante explorava área de terceiros, executando extração de recursos minerais sem a competente autorização do DNPM e sem o devido licenciamento ambiental.

É cediço que, o licenciamento ambiental é feito em três etapas distintas e insupríveis: a) outorga da licença prévia; b) outorga da licença de instalação e c) outorga da licença de operação. A licença de operação tem por finalidade “autorizar a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação” (art. 8, III da Resolução CONAMA 237/97).

Assim, o funcionamento do empreendimento implica em reiterada degradação ambiental; soando imperioso que haja detida análise acerca do cumprimento das condicionantes previstas pelo órgão ambiental, bem como efetiva fiscalização da SEMA quanto as medidas de recuperação da área degradada e especial atenção quanto a área que vem sendo explorada, de forma que resta justificado o deferimento da tutela de urgência para fazer cessar a degradação ambiental.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. EXTRAÇÃO DE AREIA SEM LICENÇA AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA. I. O deferimento de tutela provisória, cautelar ou satisfativa, em caráter antecedente ou incidental, condiciona-se à verificação da presença dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o art. 300 do CPC. II. In casu, considerando que o recorrente não comprovou que detém licença ambiental para extração de areia, mister a manutenção da decisão combatida, a qual determinou a vedação do exercício da atividade, mormente diante do parecer técnico e do auto de infração da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, demonstrando que o insurgente exerce atividade de extração de areia às margens do rio, ou seja, em área de preservação ambiental (APP), sem licença ambiental. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 05543985920198090000, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

O
dever de proteção ao meio ambiente e possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3º).

Por sua vez, partindo da premissa de que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Ressalto, outrossim, que, em que pese não desconhecer os transtornos e prejuízos acarretados pela interferência na atividade econômica da Agravante, penso que estes não podem se sobrepor à necessária proteção ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente, para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

De igual modo, a simples inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural)
e a existência das respectivas licenças
não impede a atuação pela prática de ilícitos ambientais, como no caso dos autos, em que a Agravante se encontrava exercendo atividade em área diversa da qual possui licença de operação.

Sendo assim, diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do Agravante (
fumus boni iuris
), podendo haver danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão do Juízo de 1º Grau, uma vez que, as medidas impostas devem evitar eventuais prejuízos ao meio ambiente
.

Portanto, não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020